Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022963-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), PRIMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.606.450/0001-65 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVO TEMPO LTDA - ME - CNPJ: 12.457.462/0001-11 (EMBARGANTE), DOMINGOS ANTONIO PICONI - CPF: 904.586.051-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO TIGRE (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA NÃO RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022963-07.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP
,

em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários de sucumbência.

Alega que a embargada promoveu ação buscando declarar a sucessão empresarial entre a empresa executada e a embargante, ocasião em que o juízo
a quo
não reconheceu qualquer irregularidade na sucessão empresarial, acatando a tese da defesa.

Todavia, não houve arbitramento de verba honorária em favor do patrono, de modo que o julgado é contraditório, já que a parte não foi integralizada no polo passivo da lide justamente pelo trabalho que desempenhou.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, fixando os honorários entre 10 a 20% do valor atualizado da causa (id. 84925450).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 85469471).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE – REJEITADA – SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA NÃO RECONHECIDA – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGROU À LIDE – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Tanto as partes como seu patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, desde que tenha, efetivamente, ingressado na lide, o que não ocorreu na hipótese em apreciação, pois quando alegada a sucessão irregular da empresa agravante, esta sequer foi acolhida pelo magistrado de origem”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que incorrendo a triangulação da relação processual, com a rejeição do reconhecimento da sucessão irregular de empresa, não há falar em pagamento de verba de sucumbência.

Ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a fixação dos honorários de sucumbência, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS ANTERIORES ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. OMISSÕES NOS ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos pela empresa I.D.B. contra acórdão da Quarta Turma deste Tribunal que rejeitou os anteriores aclaratórios da Fazenda Nacional, estes opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar, nos autos da execução fiscal no 0000869-54.2011.4.05.8001, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Assiste razão à embargante quanto à omissão do acórdão recorrido, no ponto que deixou de examinar os primeiros embargos de declaração opostos pela empresa, limitando-se a decisão guerreada a examinar os aclaratórios opostos pela Fazenda Nacional, rejeitando-os. 3. Sanando o vício, não prospera a alegação da agravante de que deveria ter havido manifestação reconhecendo a procedência da exceção de pré-executividade. Afinal, este órgão colegiado não afastou a responsabilidade da empresa, como pretendido na peça defensiva apresentada na execução fiscal, mas apenas reconheceu que, como o fundamento para responsabilização da recorrente foi a ocorrência de sucessão empresarial (art. 133 do CTN), é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tanto foi assim que o pedido de extinção da execução fiscal quanto à agravante não foi julgado procedente e o agravo de instrumento, por conseguinte, foi parcialmente provido. 4.
Como não houve a extinção de demanda executória em relação à agravante, a mera determinação de instauração do incidente não importa em sucumbência da exequente para fins de condenação em honorários advocatícios. 5. Quanto aos primeiros aclaratórios da empresa, tem-se que a intenção da recorrente é, tão somente, alterar o resultado do julgamento por mera discordância, o que não é possível através de embargos de declaração, especialmente porque a decisão recorrida não padece dos vícios apontados
. 6. Embargos de declaração acolhidos, para garantir a apreciação dos anteriores embargos de declaração opostos pela agravante, rejeitando-os”.

(TRF-5 - AI: 08132320620194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 16/03/2021, 4a TURMA)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021